Tribunal: TJPA
Processo: 0814910-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814910-70.2021.8.14.0301

APELANTE: RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA, GLM LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto por contribuintes, mantendo decisão que julgara improcedente apelação contra sentença concessiva parcial de segurança para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS até abril de 2022, com base na aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal, conforme previsto no art. 3º da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não reconhecer a aplicação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "b" e "c", da CF/1988; (ii) não determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF; e (iii) não enfrentar dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relativas à exigibilidade do DIFAL, aplicando o entendimento fixado pelo STF nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, no sentido de que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, submetendo-se apenas à anterioridade nonagesimal.
4. O sobrestamento do feito foi expressamente afastado, diante da inexistência de determinação específica no âmbito do Tema 1.266 do STF, em conformidade com o art. 1.035, §5º, do CPC.
5. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os dispositivos legais ou argumentos das partes, desde que apresente fundamentação idônea e suficiente para a conclusão adotada.
6. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a pretensão infringente pela via do recurso integrativo.
7. O prequestionamento fica assegurado nos termos da sistemática do CPC/2015, especialmente pelo prequestionamento ficto (art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal. 2. A ausência de determinação expressa do STF para sobrestamento de feitos impede a suspensão automática com base em repercussão geral reconhecida. 3. A decisão que enfrenta adequadamente as teses jurídicas controvertidas não incorre em omissão, ainda que não acolha as teses sustentadas pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.066, ADI 7.070 e ADI 7.078; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/12/2022; TJPA, Apelação nº 0843703-82.2022.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA e OUTROS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29454470, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno

interposto por GLM LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA e RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA contra a Decisão Monocrática que julgou à Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelos ora embargantes

em decorrência de ato ilegal proferida pela autoridade coatora
Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e do Estado do Pará
.

Em síntese da demanda,
as Impetrantes
são empresas regularmente constituídas que, em suas operações interestaduais, destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Pará. Em virtude dessa atividade, encontram-se sujeitas à cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL).

A referida exigência tributária fundamenta-se na Lei Estadual nº 8.315/2015, editada pelo Estado do Pará com base na Emenda Constitucional nº 87/2015. Contudo, tal legislação foi promulgada antes da edição de uma Lei Complementar federal que regulamentasse a matéria em âmbito nacional, conforme exigido pela Constituição Federal.

A ausência de uma Lei Complementar prévia torna a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará indevida, pois uma nova hipótese de incidência de ICMS, especialmente uma que envolve conflitos de competência entre estados, depende de normas gerais estabelecidas em legislação federal específica.

Diante da iminência de sofrerem autuações e outras penalidades caso não realizem o recolhimento do tributo, as Impetrantes impetraram o referido remédio constitucional para pleitearem, em sede de tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade dos débitos. No mérito, requereu a confirmação da tutela.

Em apreciação do mérito,
o Juízo
concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto,
concedo parcialmente a segurança
pleiteada na vestibular para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.”

Inconformadas,
as Impetrantes
interpuseram Recurso de
Apelação
, sustentando a necessidade de observância cumulativa dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, o que, segundo defendem, tornaria a cobrança do DIFAL exigível apenas a partir de 1º de janeiro de 2023. Requereram, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.426.271 que irá originar o Tema 1.266 de Repercussão Geral.

A Apelação foi julgada por meio da
decisão monocrática
(Id. 25419543), que negou provimento ao recurso. A decisão fundamentou-se no recente julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADI) nº 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, que firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais, não se sujeitando, portanto, ao princípio da anterioridade anual, mas tão somente à anterioridade nonagesimal, já prevista em seu art. 3º.

Irresignados,
os contribuintes
interpuseram recurso de
Agravo Interno
para aduzir em suas razões recursais que a tese de que a cobrança do DIFAL deve respeitar a anterioridade anual, pois a LC nº 190/2022 teria instituído uma nova relação jurídico-tributária. Alegam, ainda, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema 1.093/STF para afastar a anterioridade anual, quando a matéria pertinente estaria pendente de julgamento no Tema 1.266/STF, o que reforçaria a necessidade de sobrestamento do feito.

O
Estado do Pará
, em
contrarrazões
(Id. 26912113), pugnou pelo desprovimento do agravo, defendendo a correção da decisão monocrática, que se alinhou à jurisprudência pacífica do STF. Sustentou a desnecessidade de sobrestamento do feito, uma vez que não houve determinação nesse sentido pelo relator do Tema 1.266, e reitera que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, para manter a decisão recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão,
RTP Loja de Departamento Ltda e Outros
opuseram os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões no acórdão, alegando que não teria sido devidamente enfrentada a tese da incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal previstas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, afirmando que a Lei Complementar nº 190/2022 teria instituído ou majorado tributo, o que impediria a cobrança do DIFAL no mesmo exercício financeiro.

Aduzem, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao afastar o sobrestamento do feito, apesar da pendência de julgamento definitivo do Tema 1.266/STF, bem como por suposta violação ao art. 927 do Código de Processo Civil, requerendo, ao final, o provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados

A parte agravada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

As embargantes sustentam a existência de omissões no acórdão com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, adotando entendimento alinhado à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao decidido no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, no sentido de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais necessárias à eficácia da cobrança do DIFAL, cuja hipótese de incidência já havia sido introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, vejamos:

As Agravantes requerem o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.426.271 (Tema 1.266 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Conforme bem apontado pelo Estado Agravado, a afetação de um tema em repercussão geral não implica, por si só, a suspensão automática de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.035, §5º, é claro ao dispor que:

Art. 1.035. (...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

No caso do Tema 1.266, não houve determinação expressa do Ministro Relator para a suspensão nacional dos feitos. Diferente do alegado pelas Agravantes, o reconhecimento da repercussão geral, por si só, não induz à necessidade de sobrestamento. Senão vejamos:

(...)

Rejeito, portanto, a preliminar de sobrestamento.

A decisão monocrática agravada, portanto, aplicou com acerto a jurisprudência vinculante da Suprema Corte. Ao afastar a anterioridade anual e confirmar a legalidade da cobrança do DIFAL-ICMS a partir de abril de 2022, o julgado alinhou-se perfeitamente ao que foi decidido pelo STF.

A existência do instituto da modulação dos efeitos, aplicado pela Suprema Corte, atrai a incidência do art. 927, §3º, do CPC, e afasta a dúvida sobre o marco temporal do julgado, restando evidente a ausência de apoio legislativo às alegações do recorrente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

(...)

Por fim, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, estando em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, não havendo razões para sua reforma.

Nesse contexto, corretamente concluiu o acórdão que não se aplica à espécie o princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, incidindo apenas a anterioridade nonagesimal, expressamente observada pelo próprio art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. A tese das embargantes de que haveria criação de nova exação ou majoração indireta da carga tributária foi expressamente afastada, com fundamentação suficiente e coerente, não se configurando omissão pelo simples fato de o julgado não ter acolhido a interpretação jurídica pretendida pela parte.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266/STF, pois o acórdão foi expresso ao consignar que a afetação de matéria à sistemática da repercussão geral não acarreta, por si só, a suspensão automática dos processos em curso, inexistindo determinação expressa de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, destacou-se que a controvérsia relativa à necessidade de lei complementar e à aplicação da anterioridade nonagesimal já foi dirimida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, o que autoriza o julgamento imediato da causa.

Observa-se, assim, que os embargos de declaração têm nítido caráter infringente e buscam rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

O simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pelos embargantes não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ressalto que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026